Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720338-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA KONTOYANIS TOTI, ANDRE LUIS RODRIGUES TORRES MOURA EMBARGADO: SEMEAR CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. DECISÃO Razão assiste à embargante. Na origem, indeferida a petição inicial, o processo foi extinto, sem resolução de mérito. E segundo o artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da causa. Assim, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar a parte final da decisão proferida (ID 53139212), para reconhecer que o recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.